Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717185-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA AGRAVADO: ADRIANA SIMAO ROMEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra a decisão de ID 232253087, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714110-96.2021.8.07.0020, requerido por ADRIANA SIMÃO ROMEIRO, em desfavor da parte agravante. Na decisão agravada, o juízo singular assim se manifestou: [...] Verifico que a parte executada cumpriu com a obrigação de pagar, entretanto, não cumpriu a obrigação de fazer. Assim, o presente feito não encontra-se apto para a extinção. Assim, proceda-se a secretária com a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente, conforme petição de Id 230723663, referente ao valor depositado nos autos da obrigação da pagar. No mais, considerando que o executado foi devidamente intimado para cumprir a obrigação de fazer, qual seja: comprovar que autorizou a realização dos procedimentos, conforme decisão de id 227989154, quedou-se inerte, ou seja, não comprovou o cumprimento da mencionada decisão Pelo exposto, defiro o pedido e APLICO a multa no valor de ID 227989154, conforme fixado anteriormente. Aguarde-se o prazo máximo da multa (30 dias). Após, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para apuração do montante atualizado da multa. Conforme decisão de Id 227989154, alcançado o prazo total, sem o cumprimento, intime-se o exequente para dizer se pretende a conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese em que deverá indicar o valor que terá que despender para a realização dos mencionados procedimentos. Prazo: 10 (dez) dias. Após a apuração, proceda-se ao bloqueio do valor devido por meio do sistema SISBAJUD, na conta bancária do executado. [...] Irresignado, o executado recorre. Sustenta a parte agravante, em síntese, que a parte exequente, ora agravada, solicitou o cancelamento do plano de saúde ainda durante a fase de conhecimento, o que ensejaria perda do objeto da demanda, tornando indevida a exigência de cumprimento e, por consequência, descabida a imposição de multa por descumprimento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para suspender a respeitável decisão recorrida. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a multa cominatória (astreintes) fixada no cumprimento de sentença e afastar a atualização monetária. Requer, ainda, a condenação da parte agravada por litigância de má-fé em favor da Assefaz. Por fim, requer que a parte seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sugeridos em 20% sobre o valor da causa do cumprimento de sentença, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No despacho de ID 71423740, intimei a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Em acatamento ao pronunciamento judicial, a parte agravante recolheu o preparo em dobro. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que o agravo de instrumento se destina à impugnação de decisões interlocutórias, devendo a parte recorrente limitar-se a reproduzir, no recurso, a matéria debatida na origem, sob pena de inovação recursal. Em análise aos autos de origem e ao recurso em questão, verifico que os fundamentos apresentados no agravo, notadamente a alegação de cancelamento voluntário do plano de saúde pela parte agravada e a consequente perda de objeto, foram suscitados no juízo de origem, mas ainda não foram objeto de apreciação. Dessa forma, considerando que o pleito recursal não foi submetido à análise do Juízo de 1o Grau, revela-se incabível sua apreciação nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o Colendo TJDFT tem reiteradamente assentado que a apreciação, em sede recursal, de matérias não submetidas à instância originária configura indevida supressão de instância. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida pelo credor em desfavor do agravante, em razão de inovação recursal e supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não suscitadas na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso concreto, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a natureza de bem de família do imóvel sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do Juízo a quo. 4.1. Destaque-se que o devedor jamais peticionou na origem, comparecendo aos desdobramentos processuais, pela primeira vez, por intermédio da interposição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. Ainda que se trate de alegada matéria de ordem pública, não é permitido à parte recorrente formular pretensão recursal originariamente ao Tribunal. 2. A suscitação, baseada em fatos e teses que não foram submetidos ao primeiro grau de jurisdição, enseja a supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 23, inciso III; 932, inciso III; 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1673648, 1711857, 1695087, 1663264. (Acórdão 1989518, 0748917-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; grifou-se.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Ademais, a própria parte agravante reconhece que sequer houve manifestação do Juízo de origem acerca do pedido de reconsideração anteriormente formulado. Na referida petição, informou ao magistrado singular que a Assefaz não se opôs à realização do procedimento, mas que a obrigação seria contratualmente inexequível, uma vez que a parte autora solicitou o desligamento do plano de saúde em 2021. Ressalto, ainda, que não houve decisão do Juízo de primeiro grau acerca da alegada perda do objeto da obrigação, o que reforça a ausência de enfrentamento da matéria na instância de origem. Tal circunstância acarreta a inadmissibilidade da presente insurgência, nos termos do princípio da devolutividade recursal. Consoante se depreende do ID 71370454: [...] solicitamos a reconsideração da decisão que determinou o arbitramento da astraintes, porém até o momento não houve manifestação do MM Juiz[...] Considerando que os fundamentos ora invocados não foram objeto de deliberação na origem até a presente data (14/05/2025), não há como se conhecer o recurso, por se tratar de insurgência manifestamente inadmissível. Nesse cenário, não havendo esgotamento da instância originária quanto à questão ora suscitada, revela-se incabível a sua apreciação por esta instância revisora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator